Tribunal: STF
Processo: RE 213524
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
SUBSÍDIOS - VEREADORES. Longe fica de conflitar com a
Carta da República acórdão em que assentada a insubsistência de ato
da Câmara Municipal, formalizado após a divulgação dos resultados da
eleição, no sentido de redução substancial dos subsídios dos
vereadores, afastando o patamar de vinte e cinco por cento do que
percebido por deputado estadual e instituindo quantia igual a quinze
vezes o valor do salário mínimo.